Tribunal: STF
Processo: AI 748147
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
   PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, DA CF.
   OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, c.
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em
   normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte
   o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má
   interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - O acórdão não julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela
   alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Recurso protelatório.
   Aplicação de multa.
V - Agravo regimental improvido.